Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707442-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SALES DE ARAUJO, L. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE SALES DE ARAUJO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Conforme colacionado aos autos, vislumbra-se do processo (Proc. 0700014-76) que deu ensejo à decisão ora agravada, a prolação de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a autorizar e custear integralmente os tratamentos/procedimentos prescritos à parte autora (Terapia Ocupacional de Integração\Sensorial de Ayres, Fonoaudiologia com prompts for reestructu e Exame de estudo molecular do gene SHANK3 por sequenciamento), no prazo máximo de 05(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). (ID 25927049) Proclamo, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, julgando-o prejudicado, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília-DF, 26 de maio de 2021, 14:21:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator